Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715459-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO AGRAVADO: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O À agravante foi concedido o benefício da gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento n. 0719753-56.2025.8.07.0000, decisão proferida por esta Relatora (id 72146494). Portanto, estendo os fundamentos e os efeitos daquela decisão para deferir à agravante esse benefício, especialmente por ter este recurso o mesmo processo de referência (autos 0706553-19.2025.8.07.0020) do agravo de instrumento que concedi a benesse pleiteada pela recorrente. Com efeito, concedo a gratuidade de justiça à agravante. Oficie-se ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para noticiar que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, a fim de cumprir os termos da decisão (id 71136957). Intimem-se. Após, devolvam-se conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital